Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603042-28.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: DENILSON DONIZETE CALERAN
Órgão julgador: EMBARGANTE: DENILSON DONIZETE CALERAN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603042-28.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 20/11/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602205-70.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por DENILSON DONIZETE
CALERAN, CPF: 004.383.829-43, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 DENILSON DONIZETE CALERAN
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
FERNANDO CESAR ROCCO (ADVOGADO)
DENILSON DONIZETE CALERAN (REQUERENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
FERNANDO CESAR ROCCO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
66031
66
27/01/2020 14:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.814

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0603042-28.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: DENILSON DONIZETE CALERAN
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101
ADVOGADO: FERNANDO CESAR ROCCO - OAB/PR33181
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2018.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE PARA MINORAR O VALOR A
SER DEVOLVIDO DIANTE DA DEVOLUÇÃO PARCIAL JÁ PROCEDIDA
PELO PRESTADOR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/01/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR:

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Denilson Donizete
Caleran contra acórdão proferido por este e. Tribunal Regional Eleitoral, que
desaprovou as contas referentes à sua candidatura ao cargo de Deputado Estadual na
Eleição de 2018 e determinou a devolução de R$ 338,88 (trezentos e trinta e oito reais
e oitenta e oito centavos) ao Tesouro Nacional.
Num. 6603166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/01/2020 14:23:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012714224668500000006230192
Número do documento: 20012714224668500000006230192

Alegou que o v. acórdão é omisso no que se refere ao “(i) montante global
da irregularidade que desaprovou as contas, bem como do (ii) quanto essa
irregularidade representou (porcentagem) face ao total de gastos da campanha” (p. 3).
Requereu que “sejam apontados claramente quais os elementos da falha apontada que
(iii) comprometeram a transparência do ajuste contábil [...], bem como quais aqueles
que (iv) evidenciaram sua má-fé nesta impropriedade” (p. 3).
Ainda, apontou haver contradição e omissão na determinação de
recolhimento de valor ao Erário Nacional, “na medida em que, mesmo que o Prestador
já tenha recolhido ao Tesouro Nacional o valor de R$ 115,93 (Id. 5323166), tal
montante não foi considerado pelo voto vencedor” (p. 4).
Pugnou, ao fim, pelo acolhimento destes aclaratórios, atribuindo-lhes
efeitos infringentes e alterando-se o resultado do julgamento para a aprovação de suas
contas (nestes autos, sob o ID de nº 5739116).
A d. Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela
rejeição destes embargos de declaração (ID de nº 6010716), aduzindo que “diante dos
argumentos suscitados pelo prestador em sede recursal, observa-se o seu
inconformismo quanto o julgamento pela desaprovação de suas contas, por parte deste
Eg. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, especialmente porque o prestador trouxe aos
autos os documentos de id. 5323166” (p. 3).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

V O T O
1Preliminares
De início, é necessário verificar o atendimento aos pressupostos de
admissibilidade destes Embargos de Declaração.
Conforme o Código Eleitoral,

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]

Num. 6603166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/01/2020 14:23:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012714224668500000006230192
Número do documento: 20012714224668500000006230192

Os aclaratórios foram opostos em 18.11.2019, sendo que a publicação do
acórdão embargado se deu em 12.11.2019. Em vista do feriado de 15.11.2019,
constato sua tempestividade. Ainda, foram indicados os pontos que lhes deram causa e
seus fundamentos.
Assim, merecem conhecimento.
Passo à análise das alegações feitas pelo Embargante.

2Mérito
De início, anoto que as contas do ora Embargante foram desaprovadas
quando de sua apreciação pela Corte deste e. Regional Eleitoral em virtude de
irregularidades referentes à omissão de despesas e a irregularidades de despesas
realizadas com recursos oriundos do Fundo Partidário.
Desde já consigno que as alegações trazidas pelo Embargante carecem de
fundamentos.
O aresto embargado expressamente afasta a possibilidade de superação
das irregularidades apontadas. A omissão do Prestador no que se refere à prestação de
informações a esta Justiça Especializada, in casu, foi fator que obstaculizou efetivos
controle e fiscalização das contas. Com efeito, restou consignado que:

Omissão de despesas
Inaplicável ao caso vertente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto, além de não
ser essa a única irregularidade apurada, a quebra da confiança tornou inviável o exercício pleno de
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. É que, a partir do momento em que o candidato realiza gasto
eleitoral e sonega quaisquer informações sobre eles, macula a presunção de boa-fé, bem como
impossibilita a aferição, com segurança, do volume financeiro que transitou por fora das contas de
campanha.
[...]
Irregularidade de despesas com o Fundo Partidário
A conduta de sonegar informações dessa Justiça Especializada, mormente na seara da prestação de contas
norteada pela transparência, afasta qualquer presunção de boa-fé. É diferente de casos outros nos quais o
prestador, ainda que haja irregularidade, presta explicações e informa ao Setor Técnico o ocorrido,
hipóteses em que essa Corte Eleitoral já superou a falha para aprovar com ressalva as contas.

2.1Da transparência e da má-fé (itens iii e iv dos Aclaratórios)

Num. 6603166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/01/2020 14:23:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012714224668500000006230192
Número do documento: 20012714224668500000006230192

Cotejando os trechos do acórdão ao julgado trazido pelo Embargante, e
respondendo ao questionamento “iii”, denota-se que resta inaplicável o postulado de
proporcionalidade e razoabilidade em razão da falta de transparência do ajuste contábil.
Neste ponto, friso que a ausência de transparência se deu precisamente
pela não prestação de informações. Não bastasse a omissão de gastos, o pagamento
destes se deu “com recursos financeiros que não transitaram nas contas de campanha
”, como expressamente restou consignado no acórdão.
Ademais, acerca dos gastos irregulares com recursos do Fundo Partidário,
“o pagamento de Lindaura, se houve, foi realizado com recursos financeiros que não
transitaram por quaisquer das contas específicas, configurando-se de origem não
”, nem mesmo sendo informada a forma pela qual a dívida foi saldada.
identificada
Ressalto que não se veiculou, no acórdão embargado, qualquer análise
acerca de eventual má-fé do Candidato na prestação de suas contas, pelo que deixo de
apreciar a alegação “iv” feita pelo Embargante. Bastou a análise da falta de
transparência para afastar a incidência da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, constato inexistir qualquer espécie de omissão neste ponto.

2.2Dos valores irregulares (itens i e ii dos Aclaratórios)

Quanto ao montante global da irregularidade que ensejou na desaprovação
das contas (“i”), mais sua representatividade ante o total de gastos da campanha (“ii”),
as despesas irregulares pagas com recursos de origem não identificada correspondem
a R$ 338,88 – precisamente o valor que fora determinado recolhimento pelo acórdão –,
equivalente a 1,205% dos gastos contratados (as despesas com impulsionamento que
foram omitidas totalizam R$ 107,88, equivalendo a 0,38% dos gastos globais; a
despesa realizada com a fornecedora Lindaura Pereira de Andrade Silva totaliza R$
231, equivalente a 0,825% das despesas contratadas).
Friso que a análise das porcentagens não influiu no resultado do
julgamento, pelo que inexiste omissão no acórdão embargado neste aspecto.

2.3Excesso na determinação de recolhimento de valor ao Erário (item v dos
Aclaratórios)

Por fim, acerca da aventada contradição e omissão do acórdão acerca do
recolhimento de valor, é necessário ressaltar que “as sobras financeiras de recursos
oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas para a conta bancária do partido
Num. 6603166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/01/2020 14:23:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012714224668500000006230192
Número do documento: 20012714224668500000006230192

”, nos termos do artigo
político destinada à movimentação de recursos dessa natureza
53, § 3º da Resolução nº 23.553/2017 do c. Tribunal Superior Eleitoral.
Justamente neste sentido, o acórdão expressamente traz que “no que
tange à sobra financeira de recursos do fundo partidário, no total de R$ 115,93, deveria
ter sido restituída à conta homóloga titularizada pela agremiação, conforme disposição
”. Noto que o valor
expressa do art. 53, § 3º, da Resolução TSE nº 23.553/17
efetivamente foi recolhido aos cofres da Agremiação, mesmo que através de
movimentações financeiras indevidas: “houve a sobra financeira de R$ 115,93 na conta
fundo partidário a qual foi transferida pelo Requerente para a conta “Doações para
campanha” por meio do cheque nº 850.023 e, posteriormente, repassada à agremiação
”.
por meio da cártula 850.021, emitida em 13/11/2018
Referida sobra é decorrente da contratação de gastos para além da
disponibilidade de recursos da campanha. Em que pese as despesas totalizem R$
5.115,07, apenas R$ 5.000 foram disponibilizados à campanha, oriundos de repasses
do Fundo Partidário.
Assim, quando a fornecedora Lindaura Pereira de Andrade Silva tentou
realizar a compensação de cártula de valor de R$ 231, “não havia suficiente provisão
de fundos, sendo que, devidamente intimado acerca da inconsistência, o Requerente
”.
não trouxe explicações sobre a forma pela qual a prestadora foi efetivamente paga
Para além dos R$ 115,93 que sobraram dos repasses do Fundo Partidário,
a fornecedora efetivamente emitiu recibo concedendo plena quitação da dívida acima
referenciada. Assim, denota-se que R$ 231 foram empregados pela campanha sem
qualquer registro nas contas analisadas, constituindo-se recursos de origem não
identificada. Justamente por isto, determinou-se o recolhimento deste valor ao Tesouro
Nacional, em conformidade às disposições regulamentares.
O valor restante a ser recolhido ao Erário Nacional é oriundo precisamente
da omissão referente ao impulsionamento pago de conteúdo acima aludido, perfazendo
o
de R$ 338,88.
total
Noto que o Embargante juntou comprovante de recolhimento de R$ 115,93
ao Tesouro Nacional, conforme consta ao ID de nº 5323166. Friso, ainda, que o valor
devido ao Partido fora efetivamente recolhido, nada havendo que se determinar neste
ponto.
Desta forma, considerando o quadro acima descrito, assiste razão ao
.
Embargante acerca do excesso de devolução de recursos ao Tesouro Nacional
Efetivamente houve erro material no acórdão embargado; se R$ 115,93
comprovadamente foram recolhidos, apenas R$ 222,95 (duzentos e vinte e dois reais e
noventa e cinco centavos) são devidos ao Erário.

D I S P O S I T I V O
Num. 6603166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/01/2020 14:23:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012714224668500000006230192
Número do documento: 20012714224668500000006230192

Considerado o exposto, constato que estes aclaratórios devem ser
conhecidos e comportam parcial acolhimento com consequente atribuição de efeitos
infringentes, de modo a tão somente minorar o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional a R$ 222,95.
Em vista da menção feita pelo Embargante acerca de eventual manejo de
Recurso Especial ao c. Tribunal Superior Eleitoral, dou por pré-questionados os
elementos suscitados, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Curitiba, 24 de janeiro de 2020.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603042-28.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - REQUERENTE: DENILSON
DONIZETE CALERAN - Advogados do(a) REQUERENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101,
F E R N A N D O
C E S A R
R O C C O
-
P R 3 3 1 8 1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.01.2020.

Num. 6603166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/01/2020 14:23:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012714224668500000006230192
Número do documento: 20012714224668500000006230192